Tribunal: TJBA
Processo: 8095364-05.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8095364-05.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: CLOVIS DE DEUS PINTO

Advogado(s)
:
NIVIA CARDOSO GUIRRA SANTANA

APELADO: CENTRAPE - CENTRAL NACIONAL DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO BRASIL

Advogado(s)
:
JULIANO MARTINS MANSUR

ACORDÃO

EMENTA

Apelação cível. Ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com indenização por danos morais e materiais. Descontos indevidos em benefício previdenciário. Contribuição à Centrape sem anuência do beneficiário. Responsabilidade civil objetiva. Inexistência de contratação válida. Falha na prestação de serviço configurada. Dano moral
in re ipsa
caracterizado. Restituição em dobro determinada. Quantum indenizatório fixado em R$ 5.000,00 que atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, bem como às funções compensatória e punitivo-pedagógica da indenização. Pretensão de majoração do valor indenizatório que não merece acolhimento. Sentença mantida. Recurso improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº

8095364-05.2024.8.05.0001
,
em que figura como apelante
CENTRAPE - CENTRAL NACIONAL DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO BRASIL
,

e como apelado
CLÓVIS DE DEUS PINTO.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em negar provimento ao recurso
e assim o fazem pelos motivos a seguir expostos.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, de 2025.

PRESIDENTE

DES. JOSÉ CÍCERO LANDIN NETO

RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA